Tribunal: STF
Processo: Inq 4436
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. A Procuradoria-Geral da República, por conduto da Subprocuradora-Geral Lindôra Maria Araújo, oferece denúncia em face de Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de capitais, previstos no art. 317, c/c art. 29 e art. 327, §2°, todos do Código Penal; art. 333 do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98, nesta ordem (fls. 1.576-1.625).
    Em manifestação separada (fls. 1.626-1.628), posiciona-se o MPF pela presença de circunstâncias excepcionais a justificar a permanência de codenunciados sem prerrogativa de foro por função no âmbito desta jurisdição especial, pois suas condutas estariam diretamente interligadas às ações criminosas da autoridade submetida à competência restrita Corte Suprema. Pontua, ainda, que a ausência de outros partícipes no polo passivo da incoativa não se traduz em arquivamento implícito ou indireto. 
    Esclarece o Parquet, com relação a Henrique Valladares e a Ricardo Campolina, que, embora as investigações apontem o envolvimento desses sujeitos nos ilícitos, não são denunciados por motivo de falecimento, “conforme pesquisas e informações dos autos”. (fl. 1.628). 
    Na sequência, a autoridade ministerial opina que as contribuições à apuração trazidas pelo ora acusado Ênio Augusto Pereira Silva, a tempo e modo, justificam a redução de sua pena em até 2/3, pois, com esse auxílio, teria sido possível identificar e definir a participação do codenunciado Dimas Fabiano Toledo “nas condutas criminosas objeto da denúncia, tendo revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas na operacionalização dos pagamentos aos seus destinatários, bem como reforçou a existência de pagamentos ao codinome MINEIRINHO” (fl. 1.628). 
    Ao final, manifesta-se a PGR pelo”levantamento do sigilo destes autos, assegurando a prevalência do regime de ampla publicidade dos feitos judiciais.” (fls. 1.628).
    Brevemente relatado, decido. 
    2. In casu, depreendo que, ao menos por ora, há razões suficientes para deferir o processamento dos envolvidos arrolados na denúncia neste mesmo feito, sob pena de prejuízo à escorreita compreensão dos fatos narrados e à instrução probatória. 
    Como cediço, na atual jurisprudência desta Corte Suprema tem-se entendido que as normas constitucionais sobre a prerrogativa de foro por função devem ser interpretadas de modo restritivo, o que determina o desmembramento dos feitos criminais sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição (AP 871 QO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Nesse mesmo sentido: INQ 3.802 AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma); INQ 3.014-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno); INQ 3515-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno) e INQ 2.903-AgR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno). 
    Por outro lado, também está assentado não violar as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados (Súmula 704), desde que as circunstâncias da investigação assim imponham, como hipótese excepcional. 
    Na espécie, como salientado pelo MPF, faz-se presente esta segunda hipótese, pois as condutas estariam materialmente imbricadas, existindo, assim, motivo a determinar a permanência, perante esta Suprema Corte, dos envolvidos que não detêm foro por prerrogativa de função. 
    De fato, verifica-se pela narrativa fática contida na denúncia em tela a indicação de liame entre o detentor de foro por prerrogativa de função e os outro quatro (4) codenunciados que não ostentam tal condição, a justificar o processamento conjunto, ao menos nesta fase. 
    Segundo a hipótese acusatória, “AÉCIO NEVES solicitou e recebeu, em 21 (vinte e uma) oportunidades, para si, indiretamente, por meio do assessor DIMAS TOLEDO, vantagens indevidas de R$ 28.200.000.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos reais), em razão das funções exercidas pelo primeiro. Por sua vez, DIMAS TOLEDO, ciente da condição pública de AÉCIO NEVES e da origem e natureza ilícitas dos valores, recebeu, em coautoria com o então Senador e em benefício dele, essas 21 (vinte e uma) entregas de R$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e duzentos mil reais) em vantagens indevidas no Rio de Janeiro/RJ. Além desses repasses, outro valor, de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), foi pago no exterior em favor de AÉCIO, em razão de seu cargo, por meio da offshore de ALEXANDRE ACCIOLY, a EMBERCY SERVICES LIMITED - totalizando-se R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)” (fl. 1.583).
    Narra-se, ainda, que “MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ËNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA prometeram a AÉCIO NEVES e depois pagaram esses R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a fim de comprar o apoio do parlamentar nas causas de interesse do grupo ODEBRECHT, notadamente (i) intermediação para agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio e dar início às obras; e (ii) intermediação para reverter o resultado tido como ilegal do Grupo no certame de UHE Jirau, efetuando pagamento da referida quantia por meio das pessoas indicadas pelo operador de AÉCIO NEVES”.
    Expõe-se, com relação ao envolvimento do denunciado Alexandre Accioly, tratar-se de empresário e amigo de confiança do parlamentar Aécio Neves da Cunha que lhe teria prestado auxílio na ocultação e dissimulação dos pagamentos indevidos feitos ao político pelo grupo Odebrecht S.A e pela Construtora Andrade Gutierrez. Assim, nos lindes da proposta acusatória, “ALEXANDRE ACCIOLY recebeu, por meio de celebração de contrato fictício e por offshore, no interesse de AÉCIO NEVES, em 2 (duas) oportunidades – R$ 1.800.000,00 da ODEBRECHT e R$ 35.000.00,00 da AG [Andrade Gutierrez] – vantagens indevidas e, juntamente com AÉCIO NEVES e DIMAS TOLEDO, promoveu a lavagem dos capitais recebidos pelo então Senador, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização e propriedade de tais recursos, provenientes da infração penal de corrupção passiva”. 
    Em tal panorama, na visão da PGR, o acervo probatório reunido na investigação estaria a evidenciar atos de corrupção institucionalizados e sistemáticos, em cujo epicentro estaria o então Senador Aécio Neves da Cunha.
    Nota-se, pois, que as condutas imputadas aos codenunciados nesse hipotético esquema criminoso, tal como encadeadas e concertadas na prefacial acusatória, permitem dessumir que tais ações, de fato, estão umbilicalmente interligadas e, em especial, vinculadas à autoridade com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal.
    Nessa dinâmica, e em juízo de cognição sumária, eis que ainda não sujeito a qualquer contraditório, depreendo configurada razão suficiente, neste momento, para mantê-los neste inquérito, como dito, na medida em que a narrativa constante da denúncia denota especial interligação nas condutas descritas, a recomendar pronunciamento abrangente desta Suprema Corte quanto aos fatos narrados e evitar decisões contraditórias.
    Aliás, esta Corte assim tem se manifestado, em julgados abaixo colacionados, os quais não levam grifos no original: 
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DEPUTADO FEDERAL. DESMEMBRAMENTO PARCIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRADITÓRIO SUBDIMENSIONADO. INVALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA REJEITADA. 1. Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro acusados na mesma causa penal, a atual jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de proceder ao desmembramento como regra, salvo se algum motivo excepcional recomendar o julgamento conjunto. Desmembramento efetivado no caso concreto, com ressalva do corréu relativamente ao qual imbricadas a tal ponto as condutas que inviabilizada a cisão. (…) (Inq 2.560, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 23.5.2017). 
    QUESTÃO DE ORDEM. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI 9.099/95. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO DENUNCIADO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA AMPLA DEFESA. (…) 6. Existência de base empírica para a configuração de justa causa para a ação penal em relação ao então Presidente da Caixa Econômica Federal. Embora tendo a posse legítima de informações acobertadas pelo sigilo bancário, o denunciado as revelou indevidamente ao então Ministro da Fazenda, pessoa não autorizada a conhecê-las. 7. Estando absolutamente imbricadas as condutas atribuídas pelo Ministério Público aos denunciados, que, à data dos fatos, exerciam as funções de Presidente da Caixa Econômica Federal, Ministro da Fazenda e assessor de comunicação do mesmo Ministério, o reconhecimento da ausência de justa causa em relação ao Ministro, ora Deputado Federal, portanto detentor de prerrogativa de foro, não impede a decisão por esta Corte sobre a possibilidade de recebimento da denúncia em relação aos demais, especialmente porque a avaliação e classificação das respectivas condutas exige o exame de toda o desdobramento fático. 8. Denúncia rejeitada em relação ao ex-Ministro da Fazenda e assessor de imprensa do mesmo Ministério e recebida quanto ao então Presidente da Caixa Econômica Federal. 
    Prossigo examinando o pedido do levantamento do sigilo integral dos autos, proposto pela PGR, com vistas a assegurar a “ampla publicidade dos feitos judiciais” (fl. 1.628).
    A pretensão vocaciona deferimento, em parte.
    Relativamente à defesa constituída dos acusados, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante n. 14, de fato, é inconteste o direito de vista e acesso aos termos de depoimento extraídos de acordo ainda sob regime sigiloso quando já integram o acervo probatório dos autos do inquérito, eis que, uma vez formalizada a proposta acusatória, no rito especial previsto na Lei 8.038/90, cessam as diligências investigatórias para serem ouvidos os denunciados em resposta preliminar (art. 4º da Lei 8.038/90). 
    Ao lado disso, compete enfatizar que o 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013, de modo expresso, disciplina o exercício do direito de defesa do sujeito incriminado, ao prever, “no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento”.
    Nesse diapasão, deve ser propiciado aos sujeitos ora denunciados a possibilidade de insurgir-se contra a peça acusatória, garantindo-lhes acesso amplo às informações ainda sigilosas devidamente incorporadas aos autos desta investigação. Logo, cumpre propiciar aos advogados constituídos dos acusados vista e acesso da totalidade dos anexos sigilosos adunados deste inquérito.
    Isso porque, repiso, nos termos do enunciado sumular vinculante n. 14 desta Corte, o sujeito investigado tem direito de vista à íntegra dos elementos já documentados nas apurações e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Nesse sentido, trago à colação recentes decisões exaradas no âmbito desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ACESSO A TERMO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO. SIGILO LEGAL. LEI 12.850/2013. NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTE: HC 127.483/PR. ACESSO GARANTIDO AOS TERMOS DE DEPOIMENTO DO COLABORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Termo de Colaboração Premiada revela natureza de negócio jurídico processual, consistindo meio de obtenção de prova cujo sigilo perdura até que sobrevenha decisão de recebimento da denúncia (art. 7º, §1º e §3º, da Lei 12.850/2013). 2. O Termo do Acordo de Colaboração, celebrado entre Ministério Público e Colaborador, não é alcançado pela regra de que ao defensor deve ser garantido o acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício da ampla defesa. 3. O Termo de Colaboração Premiada, porquanto negócio jurídico processual personalíssimo, não admite impugnação de terceiros, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada a partir do HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016. 4. (a) In casu, o agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de acesso ao Termo do Acordo de Colaboração de Alexandre Corrêa de Oliveira Romano. (b) A alegação do Agravante, no sentido de que a defesa teria direito subjetivo de impugnar eventual ilegalidade das cláusulas pactuadas, não encontra ressonância na Lei 12.850/2013, tampouco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. (c) O Termo do Acordo de Colaboração permanece em sigilo até que sobrevenha eventual decisão de recebimento da denúncia, ocasião em que sua juntada aos autos assume relevância, unicamente para o fim de verificar-se a efetividade da Colaboração, em cotejo com as obrigações assumidas pelo Colaborador perante o Parquet. (d) Registre-se, ainda, que, in casu, foi garantido à defesa do Agravante pleno acesso aos elementos probatórios colhidos por meio do acordo de colaboração premiada, notadamente os depoimentos do colaborador, devidamente submetidos ao contraditório prévio a ser exercido mesmo antes de eventual decisão de recebimento da denúncia, para fins de resposta à acusação. 5. Ex positis, ausente direito subjetivo do delatado de obter acesso ao Termo do Acordo de Colaboração Premiada anteriormente à eventual decisão de recebimento da denúncia, nego provimento ao agravo regimental (INQ 4.619 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25.9.2018).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, § 2°, da Lei 12.850/2013). II - O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, [..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). III - O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). Precedentes. IV Agravo regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente (RCL 30.742, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4.5.2020, grifei).
    Noutro giro, quanto a terceiros, cumpre destacar que as mudanças recém determinadas pela edição da Lei 13.964/2019 vieram a alterar, de modo substancial, o contexto normativo subjacente ao debate sobre o momento adequado de se conferir publicidade mais ampla à íntegra dos depoimentos, anexos e demais atos de colaboração. 
    Com efeito, a disciplina contida no art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, com a nova redação, estipula que “O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”.
    Depreende-se, dessa nova dicção do preceito legal, que o legislador ordinário estabeleceu uma norma mandamental de imposição do sigilo externo do acordo e dos seus termos de depoimento até o recebimento da denúncia ofertada pelo órgão acusatório, a esvaziar os questionamentos em torno da fase mais adequada à publicidade abrangente dos atos de colaboração.
    Nessa conjuntura, mostra-se adequado o desentranhamento dos termos de depoimento, documentos e mídias juntadas a este inquérito contendo as informações extraídas de acordos de colaboração ainda sob o regime legal sigilo, cujo acesso deverá ser restrito às partes e seus advogados, em apensos sigilosos. 
    Feito isso, não há óbice ao levantamento do sigilo dos demais atos e peças processuais. 
    À guisa de conclusão, pontuo que as razões deduzidas em pedidos de arquivamento adunados pelos denunciados serão analisadas com a devida minudência por ocasião da análise da peça acusatória pelo órgão colegiado competente. 
    3. À luz do exposto, determino:
    i) o desentranhamento das mídias e documentos contidos às fls. 1.103-1.129 e 1.232-1.246 (volume 5 deste INQ), a serem autuados em apenso sigiloso, com acesso restrito à PGR, aos denunciados e a seus procuradores, observados os procedimentos de estilo;
    ii) o levantamento do sigilo da denúncia e dos demais elementos de informação a ela anexados à ou nela mencionados;
    iii) o ajuste da autuação, para fazer constar os nomes das pessoas especificadas na peça acusatória, a serem grafados por extenso, vale dizer, Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva; 
    iv) a anotação dos instrumentos procuratórios e substabelecimentos vigentes juntados pelos citados denunciados no curso dessa investigação, seja em âmbito policial, seja nesta Corte e; 
    v) a notificação do Colaborador da Justiça Marcelo Bahia Odebrecht para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer resposta, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90, cujo termo inicial apenas deverá ser contabilizado somente após a retomada dos prazos em processos físicos, o que, a princípio, ocorrerá em 15.6.2020, a teor da Resolução n. 685, de 26 de maio de 2020.
    vi) a subsequente notificação dos denunciados Aécio Neves da Cunha, Ênio Augusto Pereira Silva, Dimas Fabiano Toledo e Alexandre Accioly Rocha, ficando, desde logo, garantida a oportunidade de que apresentem a peça defensiva após a manifestação do sobredito acusado, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
    Expeçam-se, para tanto, mandados de notificação e cartas de ordem correspondentes às respectivas Seções Judiciárias, a serem instruídos com cópias da denúncia (fls. 1.57-1.625), da cota ministerial (fls. 1.626-1.628) e dos documentos que as acompanharam, devendo as comunicações aos Juízos Ordenados serem enviadas pelos meios mais céleres (e-mail, malote digital ou fax).
    Deverá ser consignado, nessas missivas, que as defesas devem providenciar mídia digital para obter a totalidade dos autos digitalmente junto à Coordenadoria de Processos Criminais desta Suprema Corte [inclusive dos apensos sigilosos deste inquérito), nos horários previstos na Resolução n. 670 e com o devido respeito às normas internas de prevenção à disseminação do contágio pelo novo Coronavírus.
    Cumpram-se todas as determinações com a necessária diligência, certificando-se. 
    Anote-se. Oficie-se. Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente